Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-53.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021815-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVANTE), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVANTE), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REGRESSIVA. VALOR DA CAUSA. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O TRANSCURSO INTEGRAL DO LAPSO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença parcial proferida nos autos de ação civil pública, que afastou a prescrição trienal, indeferiu a impugnação ao valor da causa e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa ré, mantendo apenas a pessoa jurídica no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição sobre a pretensão regressiva ajuizada pelo Município de Cuiabá, à luz da imprescritibilidade da obrigação ambiental;

(ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado, diante da ausência de estimativa técnica do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A imprescritibilidade da reparação por dano ambiental não se estende à pretensão regressiva do ente público, que busca reembolso de valores pagos, devendo submeter-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir o termo inicial do prazo prescricional, o que impede, por ora, o reconhecimento da prescrição.

5. O valor atribuído à causa deve refletir o benefício econômico efetivamente perseguido na ação. A ausência de estimativa técnica e o arbitramento simbólico em R$ 10.000,00 comprometem a adequada fixação dos honorários sucumbenciais e o dimensionamento do litígio.

6. A reapreciação do valor da causa demanda retorno dos autos à instância de origem, assegurando-se contraditório e, se necessário, produção de prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a reavaliação do valor da causa. Mantida a rejeição da alegação de prescrição.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão regressiva ajuizada por ente público em razão de condenação por dano ambiental sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. A imprescritibilidade da reparação ambiental não se estende às ações de regresso entre entes ou particulares.

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, admitindo-se sua reavaliação em caso de arbitramento simbólico e desproporcional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Cuiabá de Imóveis LTDA – ME, Leonardo Correa de Arruda Alves e Hermelindo Alves Neto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de ressarcimento por danos ambientais movida pelo Município de Cuiabá (Ação Civil Pública n.º 0001442-05.2019.8.11.0082).

A decisão agravada, proferida em sede de sentença parcial, rejeitou a alegação de prescrição trienal suscitada pelos réus, indeferiu a impugnação ao valor da causa, fixado em R$ 10.000,00, e, por outro lado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios Leonardo Correa de Arruda Alves e Hermelindo Alves Neto, os quais foram excluídos do polo passivo da demanda. Manteve-se, contudo, a permanência da pessoa jurídica Empreendimentos Cuiabá de Imóveis LTDA – ME como única ré.

Inconformados, os ora agravantes sustentam, em síntese, três teses principais: a um, que a pretensão municipal estaria atingida pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil; a dois, que o valor da causa foi fixado artificialmente em patamar simbólico, sem correspondência com o proveito econômico efetivamente buscado, o que prejudicaria a correta fixação dos honorários sucumbenciais; e, a três, que a exclusão dos sócios do polo passivo reforçaria a ausência de responsabilidade da própria pessoa jurídica, requerendo-se, por consequência, o reconhecimento da ilegitimidade também da empresa.

Inicialmente, a decisão monocrática proferida conheceu parcialmente do agravo de instrumento, limitando o seu processamento ao exame da alegada prescrição, por entender ausente o interesse recursal em relação ao valor da causa, tendo em vista que os recorrentes foram excluídos do feito.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo interno, reiterando a tese de que o valor da causa influencia diretamente o montante dos honorários sucumbenciais fixados a seu favor, o que revelaria legítimo interesse recursal. Sustentaram, ademais, que o agravo de instrumento é cabível também quanto ao valor da causa, à luz do entendimento do STJ no Tema 988, que admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer o interesse recursal dos agravantes quanto à impugnação ao valor da causa, restabelecendo, assim, o regular processamento do agravo de instrumento em sua integralidade.

Na sequência, o Colegiado proferiu acórdão dando provimento ao agravo interno, com a reafirmação da tese de que a exclusão dos réus do polo passivo não afasta o interesse recursal quanto à definição do valor da causa, quando esta repercute na fixação dos honorários de sucumbência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se nos autos, pelo não exercício de intervenção, por não vislumbrar interesse institucional na controvérsia, a qual classifica como de natureza patrimonial privada e disponível, sem repercussão sobre direitos indisponíveis, coletivos ou difusos, tampouco sobre a ordem jurídica ou interesses sociais relevantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, sobre dois pontos: o primeiro, no que toca à existência, ou não, de prescrição da pretensão regressiva veiculada pelo Município de Cuiabá; e o segundo, no tocante à adequação do valor da causa atribuído à ação de obrigação de fazer, cujo montante repercute diretamente na definição dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Sustentam os agravantes que a pretensão municipal estaria fulminada pelo decurso do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil. A alegação, embora incorreta quanto ao prazo legal aplicável à Fazenda Pública, suscita questão legítima, notadamente diante do fato de que a ação de regresso foi proposta após condenação imposta ao ente municipal por sentença proferida em ação civil pública ambiental.

A demanda exige cuidadosa análise da natureza jurídica da ação de regresso movida pelo Município de Cuiabá
, na esteira da condenação que lhe foi imposta em sede de ação civil pública ambiental, a fim de se definir o prazo prescricional incidente.

O ponto central está em saber se, por decorrer de condenação por dano ambiental, a pretensão regressiva do ente público atrai a
imprescritibilidade reconhecida no Tema 999 do Supremo Tribunal Federal
ou, então, se se submete ao
prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
, como regra geral aplicável às ações indenizatórias movidas pela Fazenda Pública.

A resposta é negativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654833/AC), firmou a tese de que
"é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"
,
em razão da especial proteção conferida ao meio ambiente o art. 225, §3º, da Constituição Federal.

Contudo, essa imprescritibilidade não pode ser transportada, automaticamente, para a ação regressiva movida pelo ente estatal contra terceiro. A distinção aqui é essencial: enquanto a ação ambiental tutela um bem jurídico difuso de natureza coletiva, a ação regressiva busca ressarcimento de valores despendidos pelo erário, tratando-se, portanto, de uma
pretensão patrimonial autônoma
, com fundamento no enriquecimento indevido ou na responsabilidade civil subsidiária.

Essa distinção já foi afirmada pelo próprio STF, no julgamento do
Tema 897
, ao assentar que a imprescritibilidade só se aplica às ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos, não se estendendo às demais hipóteses de ilícito civil. O julgamento, embora voltado ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, reconheceu a prescrição como regra geral no ordenamento.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica afirmando que a
pretensão regressiva do Poder Público contra o particular causador do dano se submete ao prazo de 5 (cinco) anos
, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados do momento em que a Administração suportou o ônus da condenação, seja por meio de pagamento, cumprimento de sentença ou outra forma de adimplemento da obrigação principal.

Esta própria Corte de Justiça vem adotando posição alinhada a esse entendimento, distinguindo as ações de natureza ambiental (imprescritíveis quanto à obrigação de fazer ou não fazer) daquelas de ressarcimento entre entes e pessoas determinadas (prescritíveis).

No caso em exame,
ainda que a condenação originária do Município tenha derivado de fato ambiental, a ação regressiva proposta não busca recompor o bem ambiental diretamente, mas apenas transferir aos réus e à empresa loteadora os custos decorrentes da condenação
, o que caracteriza pretensão de natureza exclusivamente patrimonial.

Não por outro motivo, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, por coadunar deste entendimento.

Logo, o prazo prescricional incidente é quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Contudo, no caso concreto, a exordial foi ajuizada em 14/08/2019, e não há elementos nos autos que comprovem, de modo inequívoco, que o lapso temporal entre a ciência da condenação definitiva (ou o adimplemento da obrigação imposta ao Município) e o ajuizamento da presente ação tenha excedido o quinquênio legal. Tal fato afasta, por ora, a possibilidade de reconhecer a prescrição como questão prejudicial de mérito.

Assim, mesmo adotando-se o regime de prescritibilidade quinquenal,
não se verifica, no caso, a ocorrência da prescrição, razão pela qual a ação deve prosseguir regularmente
.

No tocante ao valor da causa, a controvérsia cinge-se à manutenção do montante de R$ 10.000,00 atribuído pelo Município na petição inicial.
Os agravantes sustentam que tal quantia é artificialmente reduzida e desproporcional frente à dimensão da condenação imposta ao ente público.

Com razão.

A sentença proferida na ação civil pública nº 0001315-48.2011.8.11.0082 impôs obrigação de compensação de área verde, cuja extensão física pode ser apurada tecnicamente. Há, inclusive, documentação nos autos que evidencia a existência de avaliação administrativa da área afetada.

Com efeito, nos termos do
art. 292, VI, do CPC
, o valor da causa nas ações de indenização deve corresponder ao
quantum
pretendido pelo autor
. Ainda que não haja pedido expresso de condenação em valor certo, o próprio Município, na petição inicial, indica que foi compelido à compensação ambiental por força de decisão judicial anterior. Tal informação exige do julgador de origem a devida apuração do proveito econômico envolvido, o que não se fez.

O arbitramento de valor irrisório, sem respaldo técnico, compromete o adequado dimensionamento da demanda e prejudica a fixação equitativa de honorários advocatícios ao final do feito.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL IMPUGNAÇÃO AO VALOR DACAUSA ACOLHIMENTO PELO MM. JUIZ “A QUO” INSURGÊNCIA RECURSAL REJEIÇÃO.
O valor da causa deve guardar conexão com o benefício econômico buscado pelo autor, mas não pode ser fixado de maneira aleatória e excessiva.
No presente caso, apesar do valor atribuído pelo autor, alegadamente, refletir o custo médio de reparação de zonas ripárias degradadas por hectare e a área de preservação permanente a ser reparada no caso concreto, vê-se que, em sede de impugnação, restou demonstrado que a eleição de tal valor, ainda que fundado em parecer técnico, mas realizado antes da instrução processual, mostrou-se desproporcional aos danos alegados, constituindo óbice para o regular acesso do réu à justiça e ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual de rigor a manutenção do valor arbitrado na sentença. (TJSP, Apelação nº 1000656-80.2018.8.26.0495, Comarca de Registro, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data do julgamento: 17/09/2020).

Dessa forma, é razoável reconhecer que o valor da causa deve ser revisto, mediante instrução probatória mínima na origem, assegurando-se o contraditório e a adequada delimitação do proveito econômico envolvido na demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada no ponto relativo ao valor da causa
, determinando o
retorno dos autos à origem para reavaliação do valor atribuído à ação
, com observância do contraditório e, se necessário, produção de prova técnica.

Mantenho, por seus próprios fundamentos, o indeferimento da alegação de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025